Tribunal: TJSP
Processo: 2038787-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Benefício da Justiça gratuita negado. Agravo de instrumento. Documentos que comprovam a hipossuficiência financeira da parte. Situação econômica do agravante que não lhe permite arcar com as custas e despesas processuais. Legislação. Art. 5o, LXXIV, CF. Art. 3o, Constituição Paulista. Lei no. 1.060/50. Inteligência do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. Precedentes jurisprudenciais. Decisão reformada.

Ementa:
Benefício da Justiça gratuita negado. Agravo de instrumento. Documentos que comprovam a hipossuficiência financeira da parte. Situação econômica do agravante que não lhe permite arcar com as custas e despesas processuais. Legislação. Art. 5o, LXXIV, CF. Art. 3o, Constituição Paulista. Lei no. 1.060/50. Inteligência do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. Precedentes jurisprudenciais. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000261582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2038787-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GUTEMBERG DOS SANTOS FREITAS, é agravado EDP - ENERGIAS DO BRASIL
S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038787-69.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 44024
Agravo de Instrumento No: 2038787-69.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Gutemberg dos Santos Freitas
Agravado: Edp - Energias do Brasil S.a
Benefício da Justiça gratuita negado. Agravo de
instrumento. Documentos que comprovam a hipossuficiência financeira da parte. Situação
econômica do agravante que não lhe permite arcar
com as custas e despesas processuais. Legislação.
Art. 5o, LXXIV, CF. Art. 3o, Constituição Paulista. Lei
no. 1.060/50. Inteligência do art. 99, §§ 3o e 4o, do
CPC.
Precedentes
jurisprudenciais.
Decisão
reformada. Recurso provido.
Gutemberg dos Santos Freitas volta-se contra a decisão de
Primeiro grau que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita [fls.
35/36 dos autos de origem]. Sustenta que não possui condições de arcar
com as custas do processo, sem prejuízo do próprio sustento, fazendo jus
ao benefício.
É o relatório.
O agravante recorre a este e. Tribunal de Justiça com o
fim de combater a r. decisão que lhe indeferiu a benesse da gratuidade
judiciária. Pleiteia, em síntese, a sua reforma, aduzindo fazer jus ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038787-69.2020.8.26.0000 -Voto no
3
benefício, por enfrentar difícil situação econômica, bem como não dispor
de condições financeiras para custear as despesas processuais sem o seu
sacrifício.
O inconformismo prospera. Explica-se.
Com o fim de comprovar a alegada hipossuficiência, a
parte interessada juntou declaração de pobreza, cópia de sua CTPS e
certidões que atestam que não constam declarações de imposto de renda
em seu nome na base de dados da Receita Federal [fls. 22/29 dos autos de
origem].
Esses documentos comprovam que o autor aufere renda
mensal de cerca de R$ 1.400,00, o que é suficiente a demonstrar que não
tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio
sustento, demostrando que faz jus ao benefício.
Ora, não há dúvida que, por força da norma
constitucional do artigo 5o, inciso LXXIV, da Magna Carta: “o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”.
Entretanto, “(...) Pode, também, o juiz, na qualidade de
Presidente do processo, requerer maiores esclarecimentos ou até provas, antes da concessão,
na hipótese de encontrar-se em 'estado de perplexidade'(ERESP 388045/RS, Rel.
Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, julgado em 01/08/2003, DJ 22/09/2003 p.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038787-69.2020.8.26.0000 -Voto no
4
252)” [cf. STJ, Eag. no. 1155131/SP, decisão monocrática, rel. Min. Luiz
Fux, j. 02.08.10, DJe. 18.08.10].
E, ainda, “(...) com relação aos artigos 2o, 4o, 5o e 7o, da Lei
1.060/50, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no
sentido de ser possível ao juiz, no caso concreto, examinar a situação financeira da parte
a fim de conceder ou não a assistência judiciária gratuita” [cf. STJ, Ag no.
1286923/SP, decisão monocrática, rel. Min. Vasco Della Giustina, j.
10.05.10, DJe. 19.05.10].
Aliás, segundo o art. 3o da Constituição do Estado de São
Paulo “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem
insuficiência de recursos”. Até mesmo porque “a assistência judiciária [...] se
encontra regulada pela LAJ, que foi recepcionada pela nova ordem constitucional” [cf.
Nery & Nery, CPC comentado, 3a ed. rev. ampliada, RT, p. 83, LXXIV:
62].
A endossar o que se afirma: “Agravo de instrumento.
Assistência judiciária gratuita. Concessão. Pessoa física. Necessidade comprovada.
Declaração de pobreza firmada, além de juntada de documentos a demonstra sua
hipossuficiênia. Requisito legal preenchido. Inteligência do art. 4o da Lei. 1050/60.
Recurso provido. Decisão reformada” [cf. A.I no 7.328.713-3, 21a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Ademir Benedito, j. 01.04.2009].
Ressalte-se que o § 3o do artigo 99 do Código de Processo
Civil assevera que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038787-69.2020.8.26.0000 -Voto no
5
exclusivamente por pessoa natural”.
Estando presentes os requisitos para a concessão do
benefício pretendido, tendo-se em vista que o recorrente não tem
condições de enfrentar as despesas do processo sem prejuízo de seu
sustento e o da própria família, dá-se provimento ao pleito, concedendo-
lhe os benefícios da assistência judiciária.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica